Tribunal: TJSP
Processo: 1014006-38.2015.8.26.0529
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014006-38.2015.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes TUCUNARÉ EMPREENDEDORA RURAL ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA, ARMANDO FERREIRA DA CUNHA e MARIA JÚLIA
GUERRA CUNHA, é agravada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014006-38.2015.8.26.0529/50000
Agravantes: Tucunaré Empreendedora Rural Administradora de Bens Próprios
Ltda, Armando Ferreira da Cunha e Maria Júlia Guerra Cunha
Agravado: Banco Safra S/A
COMARCA: Santana de Parnaíba
VOTO N° 11.162
AGRAVO INTERNO. Decisão que determinou que o
apelante, ora agravante, recolhesse o preparo, nos termos do §
2o, do artigo 99, c.c. § 1o, e artigo 938, ambos do Código de
Processo Civil, sob pena de deserção. Agravante que não
demonstrou alteração na alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 1632, que determinou que o apelante, ora agravante,
recolhesse o preparo recursal, nos termos do § 2o, do artigo 99, c.c. § 1o, do
artigo 938, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.
O agravante pede a reconsideração da decisão ou a
apreciação da questão pelo Órgão Colegiado, sob o argumento de que a lei
não exige do postulante estado de miserabilidade absoluta ou pobreza
extrema para que o benefício da gratuidade da justiça lhe seja concedido,
bastando apenas a declaração da parte de que não está em condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio
sustento. Afirma que os fatos que remontam ao ano de 2015 não espelham
a sua situação financeira contemporânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contraminuta a fls. 19/31.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a insistência do agravante, o recurso não
comporta provimento.
É certo que a Constituição Federal em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, dispõe que: “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do referido Codex dispõe que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Porém, não é esse o caso dos autos.
Constou expressamente da decisão objeto deste
recurso:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Fls. 1607/1615: Tendo em vista o montante expressivo de bens
em nome do apelante, incluindo imóvel milionário, joias e obras
de arte, bem como quotas de capital social em empresa,
conforme declaração de imposto de renda enviada à Receita
Federal, indefiro o pedido de assistência judiciária”.
Mesmo depois da interposição do presente recurso, o
agravante deixou de instruir estes autos com elementos outros,
comprobatórios da alegada impossibilidade de se comprometer com os
encargos processuais sem prejudicar sua saúde financeira, de modo que
ficasse demonstrada a real necessidade de reparo da decisão que
determinou o recolhimento do preparo do recurso de apelação.
No caso em julgamento, os documentos trazidos aos
autos não têm o condão de revelar, por si só, a inexistência de fundos para
arcar com as despesas processuais.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO e, em caso de votação unânime, condeno o agravante ao
pagamento de multa no percentual de 1% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora